Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704263-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SUZANA TEIXEIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 76137047): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IGUALDADE FORMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. EQUACIONAMENTO PELO PRÓPRIO FUNDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo da demanda, em que a autora alegou perceber aposentadoria em percentual inferior ao percebido pelos integrantes do sexo masculino. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 936, de que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios entre o participante e a entidade fechada de previdência complementar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.370.191/RJ - Tema 936), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019